Tribunal: TJDFT
Processo: 0739148-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739148-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA IRISLANE DE SOUSA LIMA IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Vanessa Sousa Correia, em favor de MARIA IRISLANE DE SOUSA LIMA (paciente) contra suposto ato praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e Territórios. Em sua petição inicial (id. 64129221), a impetrante destaca que a paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e nos artigos 12 e 16, §1o, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003; que foi expedida a carta de guia provisória e os autos foram remetidos à Vara de Execuções Penais, ocasião na qual, foi feito o pedido para concessão de prisão domiciliar nos termos do artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Afirma que a paciente se encontra recolhida há 10 (dez) meses; possui 5 (cinco) filhos menores de idade, tendo entre eles, uma criança de 2 (dois) anos que estava sendo amamentada; não praticou crime com violência e grave ameaça e nem contra um de sua prole e é a única responsável pelo cuidado das crianças, pois o pai também se encontra no sistema prisional. Relata que, em junho de 2024 os autos foram remetidos ao Psicossocial da Vara de Execuções, mas passados mais de 90 (noventa) dias sem laudo, em 13/09/2024 foi novamente remetido ao mesmo órgão, e, até o presente momento, não foi analisado o pleito de prisão domiciliar. Assegura que a jurisprudência é pacífica em garantir o direito à mãe, até porque a imprescindibilidade de seu cuidado é presumida, em virtude de ter filhos menores de 12 (doze) anos, sendo, inclusive, desnecessária a produção de laudo ou mesmo que se análise ser a paciente primaria e portadora de bons antecedentes. Aduz que a situação é excepcionalíssima e que há poucos dias uma influenciadora digital conseguiu prisão domiciliar em menos de uma semana, enquanto a paciente aguarda há quase 1 (um) ano. Alega sofrer constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para análise do pleito pela Vara de Execuções Penais em virtude da longa espera pela confecção de relatório. Conclui que, faz jus a concessão da liminar para que a prisão provisória seja substituída por prisão domicilia; ou ainda que subsidiariamente seja determinada a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, a defesa, em síntese, busca a concessão da prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente se encontra recolhida há 10 (dez) meses; possui 5 (cinco) filhos menores de idade, tendo entre eles, uma criança de 2 (dois) anos que estava sendo amamentada; não praticou crime com violência e grave ameaça e nem contra um de sua prole e é a única responsável pelo cuidado das crianças, pois o pai também se encontra no sistema prisional. Alega para tanto, ser direito da paciente pois ela preenche os requisitos necessários para a prisão domiciliar nos termos dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer que seja determinada a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo da Vara de Execuções, diante do excesso de prazo para confecção do relatório psicossocial e consequentemente do deferimento do pleito. Tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, entendo que não assiste razão à defesa. Da leitura das alegações trazidas na impetração, verifica-se que não há manifestação expressa da autoridade tida como autoridade coatora acerca do pleito referente à prisão domiciliar da ora paciente, pelo contrário, além do presente habeas corpus buscar referido benefício, ele também questiona o excesso de prazo e a ausência de decisão da Vara de Execuções Penais. Neste sentido, cumpre explicitar que, a análise pleiteada em caráter liminar, ainda sob pretexto da urgência da medida, parece-me totalmente precipitada, especialmente porque pode incorrer em eventual supressão de instância. Ademais, cumpre ressaltar que o pedido de deferimento da prisão domiciliar necessita de análise mais aprofundada, uma vez que, nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, não impõem ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, pois deve ser analisado o caso concreto antes de autorizar essa conversão, uma vez que o benefício não constitui direito subjetivo. E no caso, a despeito de haver a impetrante submetido o pleito perante o Juízo de origem, certo é que noticia a impetrante que ainda não houve qualquer manifestação sobre a questão, seja quanto a uma possível avaliação pelo setor do Psicossocial, seja por decisão judicial do apontado Juízo coator. Desta forma, diante dos argumentos trazidos na impetração, e ainda por não haver decisão judicial apreciando o pleito na origem, e principalmente por não haver outras informações da autoridade apontada como coatora, em especial acerca de elaboração de avaliação pelo setor de Serviço Psicossocial, inclusive, de eventual demora na realização do referido laudo, e consequentemente para evitar uma possível supressão de instância e a existência de decisões contraditórias, tenho, por inviável a concessão de liminar nesse momento, sendo prudente, aguardar as informações a serem prestadas pelo Juízo singular sobre a questão. Com esses fundamentos, por ora, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando-se, com urgência, as informações. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora